Tribunal: TJES
Processo: 0000133-53.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2026-05-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDNA VOLPASSO DOS SANTOS contra sentença que a condenou pela prática do crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.

Consta da queixa-crime que a apelante teria proferido, perante terceiros, afirmações ofensivas à reputação da querelante, imputando-lhe condutas relacionadas à suposta inadimplência e desonestidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade delitiva; (ii) saber se restou comprovada a autoria do delito; e (iii) verificar se houve dolo específico apto à configuração do crime de difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida em juízo revelou-se coerente e harmônica, demonstrando que a apelante divulgava a terceiros comentários ofensivos à reputação da querelante.
O relato da vítima foi firme e minucioso, narrando que passou a ser questionada por terceiros acerca de supostos inadimplementos atribuídos à apelante.
Testemunha ouvida em audiência corroborou a narrativa acusatória ao confirmar que a apelante imputava à querelante a responsabilidade por atrasos em seus próprios pagamentos.
Em interrogatório, a própria apelante admitiu mencionar o nome da querelante ao justificar dificuldades financeiras, afirmando que esta realizava pagamentos parcelados e em atraso.
O conteúdo das declarações e a forma de sua divulgação evidenciam intenção de expor a vítima a descrédito social, ultrapassando os limites do
animus narrandi
ou defensivo.
A existência de conflito trabalhista entre as partes não exclui a responsabilidade penal nem autoriza a divulgação pública de imputações ofensivas à honra alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: “1. Configura o crime de difamação a divulgação, perante terceiros, de afirmações aptas a macular a reputação da vítima. 2. Depoimentos coerentes e convergentes, aliados à admissão parcial da acusada, constituem prova suficiente para manutenção da condenação. 3. Conflitos privados ou trabalhistas não afastam o dolo nem legitimam ofensas à honra objetiva.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-53.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNA VOLPASSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDNA VOLPASSO DOS SANTOS contra sentença que a condenou pela prática do crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.

Consta da queixa-crime que a apelante teria proferido, perante terceiros, afirmações ofensivas à reputação da querelante, imputando-lhe condutas relacionadas à suposta inadimplência e desonestidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade delitiva; (ii) saber se restou comprovada a autoria do delito; e (iii) verificar se houve dolo específico apto à configuração do crime de difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida em juízo revelou-se coerente e harmônica, demonstrando que a apelante divulgava a terceiros comentários ofensivos à reputação da querelante.
O relato da vítima foi firme e minucioso, narrando que passou a ser questionada por terceiros acerca de supostos inadimplementos atribuídos à apelante.
Testemunha ouvida em audiência corroborou a narrativa acusatória ao confirmar que a apelante imputava à querelante a responsabilidade por atrasos em seus próprios pagamentos.
Em interrogatório, a própria apelante admitiu mencionar o nome da querelante ao justificar dificuldades financeiras, afirmando que esta realizava pagamentos parcelados e em atraso.
O conteúdo das declarações e a forma de sua divulgação evidenciam intenção de expor a vítima a descrédito social, ultrapassando os limites do
animus narrandi
ou defensivo.
A existência de conflito trabalhista entre as partes não exclui a responsabilidade penal nem autoriza a divulgação pública de imputações ofensivas à honra alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000133-53.2023.8.08.0029

APELANTE: EDNA VOLPASSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
EDNA VOLPASSO DOS SANTOS
(ID n° 17930470) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID n° 17930464), que a condenou pela prática do crime previsto no art. 139, do Código Penal, fixando-lhe a respectiva reprimenda em 03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, substituída por restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.

Narra a queixa-crime que a acusada teria proferido afirmações ofensivas à reputação da querelante perante terceiros, imputando-lhe condutas desabonadoras, especialmente no tocante à sua idoneidade no cumprimento de obrigações de natureza financeira.

Após regular instrução, sobreveio aludido édito condenatório, contra o qual se insurge a Defesa nas razões recursais de ID n° 17930470, nas quais sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a existência de contradições nos depoimentos colhidos em Juízo e a ausência do elemento subjetivo do tipo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18935493). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19031951, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

No mérito, a apelante ressalta, como primeira insurgência defensiva, a ausência de provas da materialidade do crime, argumentado que a queixa-crime apresenta “alegações genéricas e testemunhos frágeis”. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Os depoimentos colhidos em audiência são específicos, detalhados, coerentes e consistentes, descrevendo situações concretas em que a querelada fez comentários sobre a suposta inadimplência da querelante. A análise cuidadosa dos autos revela que não há contradições significativas na narrativa da vítima, e as pequenas variações naturais que ocorrem em depoimentos não constituem contradições que comprometam a credibilidade da vítima.

No que se refere à alegação de ausência de dolo específico, a apelante sustenta que a querelada apenas “justificava a terceiros o motivo de suas dificuldades financeiras”. Contudo, na hipótese dos autos, o conteúdo das afirmações proferidas, aliado ao modo e às circunstâncias de sua divulgação, evidencia que esta agiu com inequívoca intenção de expor a querelante a descrédito perante terceiros, ultrapassando os limites de eventual
animus narrandi
ou
animus defendendi
.

A imputação de comportamentos relacionados à suposta inadimplência ou desonestidade, quando levada ao conhecimento de terceiros, possui aptidão concreta para atingir a honra objetiva da vítima, configurando o dolo exigido pelo tipo penal. Diante disso, não se pode admitir que desavenças pessoais ou eventuais conflitos de natureza privada sirvam de justificativa para a divulgação de afirmações ofensivas à reputação alheia, sob pena de esvaziamento da tutela penal conferida à honra.

Por fim, o fato de a querelada ter movido ação trabalhista contra a querelante não a autoriza a fazer comentários públicos que ofendem a honra desta. A existência de conflito trabalhista não exclui a responsabilidade penal pela prática de crime contra a honra. Além disso, a alegação de retaliação não encontra comprovação nos autos, trata-se de mera especulação.

Portanto, a absolvição não é cabível. Os elementos probatórios reunidos são suficientes para comprovar a prática delitiva. A materialidade e autoria delitivas foram atestadas através da Notícia Crime encartada nos autos, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela, de forma clara e concatenada, a dinâmica dos fatos e a efetiva repercussão das declarações atribuídas à querelada, permitindo a formação de juízo seguro acerca da materialidade e da autoria delitivas. Isso porque:

i)

a vítima, Sra. Gisele de Oliveira Silva, ao ser ouvida em Juízo, apresentou relato firme e minucioso, descrevendo múltiplas situações em que terceiros passaram e questioná-la acerca de supostos inadimplementos atribuídos à querelada, circunstância que evidencia a difusão das afirmações no meio social;

ii)

a testemunha Kátia Pereira de Mello Farias, por sua vez, corroborou, ainda que parcialmente, a versão apresentada pela vítima, ao confirmar que a querelada, em diversas oportunidades, ao justificar o inadimplemento de suas próprias obrigações, atribuía à querelante a responsabilidade pelo atraso, afirmando que não havia recebido valores desta;

iii)

a querelada, em interrogatório,
admitiu que mencionava o nome da querelante
ao justificar atrasos em seus próprios pagamentos, reconhecendo que afirmava que aquela realizava pagamentos de forma parcelada e com atraso.

Diante disso, a tentativa defensiva de desqualificar tais elementos, mediante a invocação de supostas contradições, não encontra respaldo consistente nos autos, revelando-se insuficiente para afastar a credibilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório. A querelada não se limitou a relatar sua situação pessoal em conversas privadas, e sim disseminou comentários difamatórios em locais públicos e para pessoas que não tinham relação direta com a questão salarial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19031951),
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.